Tribunal: STF
Processo: AI 692833
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA: COBRANÇA DE VALORES
   INDEVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.
   Dano moral. Impossibilidade da análise da legislação
   infraconstitucional e do reexame de provas (Súmula 279). Ofensa
   constitucional indireta.
2. Turma Recursal. Sentença mantida por
   seus próprios fundamentos. Inexistência de afronta ao art. 93,
   inc. IX, da Constituição da República.
3. Imposição de multa de
   5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.